Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732552-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: RAIA DROGASIL S/A D E S P A C H O Ao agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de NÃO CONHECIMENTO do recurso, suscitada pela parte agravada em Contrarrazões (ID 30667298). Após, conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator